Tribunal: TJPA
Processo: 0005356-69.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005356-69.2012.8.14.0040

APELANTE: SOTREQ S/A, BARZED CHEAB DAVID

APELADO: BARZED CHEAB DAVID, SOTREQ S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO Nº: 0005356-69.2012.8.14.0040

APELANTE: SOTREQ S/A

ADVOGADO: RENATA NONOYAMA NUNES

APELADO: BARZED CHEAB DAVID

ADVOGADO: ENIANE TALITA GOMES MAGALHAES MOTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. VALORES DE ALUGUÉIS E DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. A ENTREGA DAS CHAVES É A DATA QUE FINDA A OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO EM RELAÇÃO AO LOCADOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE ASPECTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICÁVEL AO CASO A NORMA DO ART. 20, §3° DO CPC/73. REFORMA DA SENTENÇA PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO APRESENTADO PELO EMBARGANTE É CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGADO É CONHECIDO E PROVIDO.

I
- Com relação a apelação interposta pelo Embargante - verifica-se que

os valores consubstanciados na ação de execução, referentes ao aluguel de imóvel, devem ser considerados devidos até a entrega das chaves do imóvel, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente os embargos à execução, consolidando a o crédito apresentado na execução. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO

II
- Com relação a apelação interposta pelo Embargado, que visa a majoração dos honorários advocatícios, entendo ser plausível, haja vista que a aplicação do art. 20 §4º do CPC/73, se tratava de medida excepcional, n
as causas sem condenação, em que se deduziu pretensão de natureza meramente declaratória,
de modo que no caso em tela, em que há condenação, se mostra adequada a aplicação dos honorários advocatícios em 10% sobre a condenação, nos moldes do art. 20, §3º do CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº: 0005356-69.2012.8.14.0040

APELANTE: SOTREQ S/A

ADVOGADO: RENATA NONOYAMA NUNES

APELADO: BARZED CHEAB DAVID

ADVOGADO: ENIANE TALITA GOMES MAGALHAES MOTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por SOTREQ S.A. contra sentença do juízo da 4ª vara cível de Parauapebas, nos autos dos embargos à execução opostos em face do exequente BARZED CHEAB DAVID.

Nos embargos à execução, o embargante aduziu que seria necessária a reunião das ações de consignação em pagamento e a ação executiva porque versam sobre o mesmo contrato. Comentou que ingressou com a demanda de consignação em pagamento porque o embargado se recusou a receber as chaves do imóvel, afirmando que só após a reforma no mesmo. Afirmou que requereu a rescisão do contrato de aluguel. Disse que a demanda executiva diz respeito a valores de aluguéis entre os meses de agosto de 2009 a maio de 2010. Comentou ser incabível a demanda executiva , pois o contrato foi extinto , requerendo a extinção do feito nos termos do art. 618; I do CPC/73.

Manifestação aos embargos - id n. 4195833 - pág. 2. Mencionou que a entrega das chaves do imovel se deu em 26 de maio de 2010, estando em aberto quatro dias do mês de agosto; os meses de setembro de 2009 até abril de 2010, que totalizam a importância de R$ 41.569,46 (quarenta e um mil quinhentos e sessenta e nove e quarenta e seis centavos). além das despesas de R$ 234,92 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos). Disse que a ação de execução preenche os requisitos legais.

Houve audiência de instrução - id n. 4195839 - Pág. 1-3.

Memoriais apresentados por SOTREQ S.A. - id n. 4195842 - Pág. 2.

Memoriais apresentados por BARZED CHEAD DAVID - id n. 4195843 - Pág. 2

Na sentença, o juízo considerou que o embargante permaneceu no ímovel pelo prazo descrito na execução, julgando improcedente os embargos à execução, reconhecendo que o embargante seria devedor dos aluguéis de energia elétrica, nos termos da execução. Fixou honorários advocatícios sucumbênciais em R$1.000,00 (um mil reais), nos moldes do art. 20, §4º do CPC/73.

inconformado, SOTREQ S.A. interpôs recurso de apelação, aduzindo que o contrato teria sido rescindido desde 20/07/2009, pelo que não serviria para compor a ação de execução. sendo que desde o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, em 26/08/2009 não haveria que se falar em débito de aluguéis. Disse que a improcedência da ação de execução é medida que se impõe. mencionou que não pode arcar com aluguéis referente a período que não ocupou o imóvel.

BARZED CHEAB DAVID interpôs recurso de apelação alegando que o valor de R$1.000,00 (mil reais) fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais seria irrisório. Requereu a fixação entre 10% a 20% sobre o valor da causa.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº: 0005356-69.2012.8.14.0040

APELANTE: SOTREQ S/A

ADVOGADO: RENATA NONOYAMA NUNES

APELADO: BARZED CHEAB DAVID

ADVOGADO: ENIANE TALITA GOMES MAGALHAES MOTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por SOTREQ S.A. contra sentença do juízo da 4ª vara cível de Parauapebas, nos autos dos embargos à execução opostos em face do exequente BARZED CHEAB DAVID.

Conheço do recurso de apelação, tendo este preenchido os requisitos de admissibilidade recursal, observando que a sentença foi prolatada sob a égide do CPC/73, utilizo a normativa do enunciado n. 2 do STJ com relação a admissibilidade recursal, que assim versa:

Enunciado administrativo n. 2

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Discute-se nos autos se seria cabível os valores da execução, referente a contrato de aluguel de imóvel, afirmando o apelante que notificou a apelada sobre o desinteresse em manter o contrato de locação em data anterior à entrega das chaves, que se deu em momento posterior, com a entrega das chaves em juízo, mediante ação de consignação em pagamento.

Pois bem, neste aspecto, vejamos os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. ENTREGA DAS CHAVES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção" (AgInt no REsp 1423281/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019). 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ - AgInt no AREsp: 1764164 PA 2020/0246997-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. CONTRATO LOCATÍCIO. ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL. ABANDONO DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES. RESCISÃO DO CONTRATO COM A ENTREGA DAS CHAVES. ENTREGA NÃO VERIFICADA QUANDO DESOCUPADO O IMÓVEL. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. CONTINUIDADE. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA. 1. O aluguel é o valor pago pelo locatário ao locador, referente à locação de uma coisa, móvel ou imóvel. Ambos têm direitos e deveres dispostos nos art. 565 a 578, do Código Civil, e, dentre eles, inclui-se o dever do locatário de pagar pelo uso da coisa, ou seja, pagar o aluguel. 2. O abandono do bem não põe fim ao contrato de locação e, muito menos, exime o locatário e seus fiadores do pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios, que continuam vencendo até a data em que o locador efetivamente retomar a posse do bem. 3.
A entrega das chaves é a data que finda a obrigação do locatário em relação ao locador, ou seja, ocupado ou não o imóvel, somente com a entrega das chaves é que ele se desobriga de cumprir com seus deveres e impossibilita de exigir direitos. Precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4.
Dentre os deveres locatícios, a Lei nº 8.245/1991 prevê que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu
. 5. Ao contrário do que afirma a apelante, a recusa de recebimento do imóvel pela locadora não se estabeleceu de forma ilegal, porquanto amparada em legislação civil e nas cláusulas contratuais. 6. Conclui-se, assim, que a alegação despendida pela recorrente até pode levar a conclusão de que o imóvel foi desocupado na data por ela aduzida. No entanto, tal fato não a exime da rescisão do contrato de locação e da efetiva entrega das chaves, bem como do pagamento dos aluguéis até a imissão na posse da locadora, assim como restou consignado pelo magistrado sentenciante, não merecendo, portanto, qualquer reparo o pronunciamento judicial vergastado. 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJ-DF 07153525020218070001 DF 0715352-50.2021.8.07.0001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 23/02/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, verifica-se que a jurisprudência firma como termo final da locação e da obrigação de pagar aluguel e demais encargos, a data da entrega das chaves pelo inquilino ao locador, que no caso em tela se deu em 26 de maio de 2010.

Sendo assim, os valores consubstanciados na ação de execução, referentes ao aluguel de imóvel, devem ser considerados devidos até a entrega das chaves do imóvel, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente os embargos à execução, consolidando a o crédito apresentado na execução. Neste aspecto, vejamos:

Art. 566.
Podem promover a execução forçada:

I - o credor a quem a lei confere título executivo;

Art. 585.
São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

II - o documento público, ou o particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste a obrigação de pagar quantia determinada, ou de entregar coisa fungível;

Art. 586.
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Com relação a apelação interposta por
BARZED CHEAB DAVID que visa a majoração dos honorários advocatícios, entendo ser plausível, haja vista que a aplicação do art. 20 §
4º do CPC/73, se tratava de medida excepcional, n
as causas sem condenação, em que se deduziu pretensão de natureza meramente declaratória,
de modo que no caso em tela, em que há condenação, se mostra adequada a aplicação dos honorários advocatícios em 10% sobre a condenação, nos moldes do art. 20, §3º do CPC/73, considerando que não se justifica a aplicação dos honorários conforme medida equitativa do julgador.

Sobre o tema, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. 1.
Nas causas sem condenação, em que se deduziu pretensão de natureza meramente declaratória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma equitativa pelo juiz, nos termos do § 4º do artigo 20 do CPC.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 824428 RS 2015/0311265-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA ( CPC/73, ART. 20, § 4º). REVISÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "
A jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade"
(AgInt no REsp 1.452.790/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 2. "A fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade" ( AgRg no AREsp 50.936/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 25/8/2016). 3. Na espécie, os honorários sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem mostram-se insuficientes, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual comportam majoração, para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 4. Agravo interno a que se dá provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1119129 RJ 2017/0136293-9, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Por todo o exposto:

Conheço do recurso de apelação interposto por SOTREQ S.A., mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença consoante o aspecto de ter rejeitado os embargos à execução opostos por este recorrente.

Conheço do recurso de apelação interposto por
BARZED CHEAB DAVID e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre a condenação.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023